Tribunal: TJSP
Processo: 1081158-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação. Ação Indenizatória. Negativação. Não recolhimento das custas processuais. Extinção do processo sem julgamento de mérito. Indeferimento da gratuidade judiciária em decisão de primeiro grau não impugnada pelos meios oportunos. Dever de recolher custas não atendido. Extinção do processo. Ausência de pressuposto de prosseguimento regular do feito. Concessão da gratuidade de justiça em

Ementa:

Apelação. Ação Indenizatória. Negativação. Não recolhimento das custas processuais. Extinção do processo sem julgamento de mérito. Indeferimento da gratuidade judiciária em decisão de primeiro grau não impugnada pelos meios oportunos. Dever de recolher custas não atendido. Extinção do processo. Ausência de pressuposto de prosseguimento regular do feito. Concessão da gratuidade de justiça em sede de apelação. Benefício irretroativo. Manutenção da extinção do processo sem julgamento de mérito Recurso parcialmente provido.